Tribunal: STF
Processo: Rcl 58977
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 870.947-RG/SE (TEMA RG Nº 810). ADI Nº 5.348/DF. TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA: DECLARADA INCONSTITUCIONAL. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Rene Cesar Fuck, representado por Moacir Domingues de Lima, em face de decisões da Câmara de Recursos Delegados e do Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no processo nº 5008292-45.2020.8.24.0000, mediante as quais teriam sido inobservados paradigmas deste Supremo Tribunal Federal estabelecidos no RE nº 870.947-RG/SE, Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, e na ADI nº 5.348/DF.

 2.	O reclamante narra que, após o julgamento do citado paradigma, no qual declarada a inconstitucionalidade, sem modulação de efeitos, do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, buscou rescindir decisão que determinou a aplicação da TR como fator de atualização de benefício assistencial devido pelo Estado de Santa Catarina. No entanto, o pedido foi indeferido.

 3.	Informa a negativa de seguimento ao seu recurso extraordinário e, também, o não provimento do agravo interno.

 4.	Sustenta que as questões referentes à incidência de juros e de correção monetária não se confundem com a matéria de fundo e não são alcançadas pela coisa julgada. Evoca a Rcl nº 57.736/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

 5.	Requer a concessão de medida liminar para impedir o trânsito em julgado e determinar o encaminhamento do recurso extraordinário a esta Corte. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar as decisões reclamadas, a fim de que o Tribunal reclamado adeque o julgamento ao entendimento estabelecido no RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810. Alternativamente, pede a remessa do recurso extraordinário a esta Corte. Pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita e a prioridade de julgamento, em razão de ser pessoa com deficiência.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 9.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

 10.	De início, concedo o benefício da justiça gratuita.

 11.	A ação rescisória proposta pelo reclamante em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, pelo qual se determinou a incidência da TR como fator de correção monetária, foi julgada improcedente, nos termos da ementa de seguinte teor (e-doc. 2, p. 317):

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO UNIPESSOAL, EM IUDICIUM RESCINDENS, DESCONSTITUTIVA DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. PLEITO AUTORAL ACATADO, EM IUDICIUM RESCISSORIUM, PARA APLICAR IPCA-E EM DETRIMENTO DA TR.
IRRESIGNAÇÃO AVIADA PELO ENTE FEDERADO ESTADUAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO GRUPO DE CÂMARAS. ARESTOS ENCAMPADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CONSECTÁRIOS NA VIA ELEITA. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 926 DA LEI ADJETIVA CIVIL.
1. O posicionamento do Grupo de Câmaras de Direito Público, quanto ao direcionamento lastreado no julgamento dos Temas n. 810 do Supremo Tribunal Federal e n. 905 do Superior Tribunal de Justiça, é pela inexistência de ofensa ao teor literal da lei.
2. A propósito, decorreu ‘uma reversão dos rumos, em especial a partir da releitura do entendimento firmado pelo STF quanto ao Tema 136 da Repercussão Geral (‘Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’) e observação de julgados recentes do STJ (de ambas as turmas com competência sobre Direito Público) rejeitando a ‘manifesta violação de norma jurídica" a se considerar a instabilidade jurisprudencial ao tempo da formação da coisa julgada envolvendo o reajuste financeiro das condenações da Fazenda Pública’ (TJSC, Ação Rescisória n. 5030011- 49.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 27-10-2021).
3. Enraizado o dissenso, respeitando-se a máxima treat like cases alike, merece aderência ao teor do decidido recentemente na Ação Rescisória n. 5009249-75.2022.8.24.0000, de relatoria do Desembargador Jaime Ramos.
4. Confluem na mesma direção ao decidido: Ação Rescisória n. 5009004-69.2019.8.24.0000, rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 25-8- 2021; Ação Rescisória n. 0136896-22.2014.8.24.0000, rel. Des. Cid Goulart, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 27-10-2021; Ação Rescisória n. 5008163-74.2019.8.24.0000, rel. Des. Artur Jenichen Filho, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 24-11-2021; Ação Rescisória n. 5017890- 86.2021.8.24.0000, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 24-11-2021; Ação Rescisória n. 0119743-73.2014.8.24.0000, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 23-2-2022; Ação Rescisória n. 5009701-85.2022.8.24.0000, rela. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 25-5-2022; Ação Rescisória n. 5009411-70.2022.8.24.0000, rel. Des. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 25-05-2022; Ação Rescisória n. 5009703-55.2022.8.24.0000, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 25-5-2022 (com ressalva de entendimento pessoal).
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RESCISÓRIA.”

 12.	Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 2, p. 354-356).

 13.	Contra esse acórdão, o reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, com fundamento no Tema RG nº 136 (e-doc. 2, p. 470-472).

 14.	Na sequência, a Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve esse entendimento e negou provimento ao agravo interno, nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 535):

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE ADOTOU A TAXA REFERENCIAL COMO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE FIXADO DECLARADA PELO STF ATRAVÉS DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NA ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO JULGADO. EXEGESE DA SÚMULA N. 343 DO STF. DECISÃO CÔNSONA À POSIÇÃO CRISTALIZADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 136/STF). APLICAÇÃO ESCORREITA DA TESE PARADIGMA AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. Súmula 343/STF. 
2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que ‘O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma’ (STF, ARE 978852 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/2020)”.

 15.	Ocorre que este Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 870.947-RG/SE, fixou as seguintes teses:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

 16.	A ementa desse julgado possui o seguinte teor:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).

 17.	Opostos embargos de declaração, foram rejeitados e, assim, o pedido de modulação de efeitos da decisão foi indeferido (RE nº 870.947-ED-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/10/2019, p. 03/02/2020). Desse modo, preservada a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009.

 18.	Releva notar que esse entendimento foi ratificado no julgamento da ADI nº 5.348/DF, na qual declarada a inconstitucionalidade do referido dispositivo, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, conforme a seguinte ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810).
2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
(ADI nº 5.348/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019).

 19.	Tenho, portanto, que o Tribunal reclamado decidiu em contrariedade aos comandos estabelecidos por esta Corte na ADI nº 5.348/DF e no RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810.

 20.	Em situação idêntica à destes autos, a Primeira Turma deste Tribunal decidiu:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EM AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS DECISÕES NA ADI 5.348 E NO RE 870.947 (TEMA 810-RG). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO. RE 1.317.982-RG - TEMA 1.170 – NÃO ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal reclamado adotou compreensão inadequada sobre a aplicação do Tema 810-RG para casos transitados em julgado após o julgamento do paradigma vinculante.
2. Cabível a rescisória na hipótese de decisão de inconstitucionalidade proferida após o trânsito em julgado do ato exequendo (Rcl 41.961 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 6/12/2021).
3. O Tribunal reclamado equivocou-se na aplicação da tese firmada no Tema 136-RG, ao estabelecer indevidamente óbice processual, que na prática resulta modulação dos efeitos do Tema 810-RG.
4. Objeto da reclamação passa pelo cabimento de ação rescisória contra decisão que contraria precedente vinculante do STF formado após o trânsito em julgado da sentença rescindenda (art. 966, V e § 5º, CPC). Tema 1.170-RG que tem por objeto discussão a respeito da ineficácia dentro do próprio processo do título executivo judicial formado antes do julgamento do Tema 810. Ausência de aderência a impedir o reconhecimento da prejudicialidade quanto ao Tema 1.170-RG.
5. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.736-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).

 21.	Para melhor elucidar a questão, extraio do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes o seguinte trecho:

“Contudo, essa não é a compreensão adequada sobre a aplicação do Tema 810-RG para casos transitados em julgado após o julgamento do paradigma vinculante.
Isso porque após a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, os juros de mora incidentes às condenações oriundas de relação jurídica não tributária deveriam seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, afastando-se da fixação de índice único e imutável, como observado na decisão reclamada.
Com efeito, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito da repercussão geral do Tema 810, rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos daquele julgado, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. O Pleno desta SUPREMA CORTE assentou que ‘[H]á um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (RE 870.947 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Rel. p/ Ac. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. Em 3/10/2019, DJe de 3/2/2020).
Nesta linha, cito os seguintes julgados, nos quais determinou-se a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos processos em que já se tinha operado a coisa julgada: RE 1.314.414, de minha relatoria, DJe de 26/03/2021; RE 1.331.940, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 05/08/2021, ARE 1.317.431, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/6/2021, RE 1.219.741, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/7/2020. Reforço que é antiga a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade, em regra, fulmina desde a origem a norma impugnada:
‘Atos inconstitucionais são, por isso mesmo, nulos e destituídos, em consequência, de qualquer carga de eficácia jurídica. A declaração de inconstitucionalidade de uma lei alcança, inclusive, os atos pretéritos com base nela praticados, eis que o reconhecimento desse supremo vício jurídico, que inquina de total nulidade os atos emanados do poder público, desampara as situações constituídas sob sua égide e inibe -- ante a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos válidos -- a possibilidade de invocação de qualquer direito.’ (ADI 652-QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 2/4/1993)
A propósito, esse entendimento se reflete na inaplicabilidade da Súmula 343/STF (‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’ ) por entender que ‘a manutenção de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada pelo STF revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional’ (RE 328.812 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJ de 2/5/2008).
E o Código de Processo Civil de 2015 não foi diferente ao convergir com esses precedentes, na medida em que reconheceu a possibilidade de desconstituição ou de inexequibilidade de julgados fundados em interpretação ou norma declarada inconstitucional pelo STF.
O art. 525 do Código de Processo Civil é expresso quanto à necessária observância aos julgados desta CORTE, quando prevê que a possibilidade de impugnação de cumprimento de sentença fundado ‘lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso’. E, mais adiante, estabelece que caberá a impugnação quando o trânsito em julgado da decisão exequenda for posterior à orientação firmada pelo STF (§§ 12 e 14).
De outro lado, havendo o trânsito em julgado da decisão exequenda em data anterior à formação do paradigma do Supremo Tribunal Federal, o instrumento formalmente previsto para fazer prevalecer a jurisprudência vinculante é o ajuizamento da ação rescisória prazo decadencial específico (§ 15), ‘contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal’.
Note-se que a disposição enfatiza a imprescindível observância das decisões do Supremo Tribunal Federal, ao particularizar a contagem do prazo para a ação rescisória fundada baseada na decisão da CORTE em controle concentrado de constitucionalidade em relação ao termo inicial geral para ações rescisórias, previsto no art. 975 do Código de Processo Civil: ‘O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo’.
Logo, evidentemente é cabível a rescisória na hipótese de decisão de inconstitucionalidade proferida após o trânsito em julgado do ato exequendo (Rcl 41.961 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 6/12/2021).
É oportuno consignar que o TJSC suscitou como óbice para rescisão do julgado o Tema 136-RG (RE 590.809, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 22/10/2014, DJe de 24/11/2014). Entretanto, referido Tema tinha como matéria de fundo o alcance sobre o direito ao creditamento do IPI nas hipóteses de isenção, não tributação e de alíquota zero, em face da mudança de entendimento deste STF entre 1998 e 2007. A questão foi saber se seria admissível rescindir julgado fundado em entendimento, na época harmônico com o do STF, diante de recente revisão da jurisprudência desta CORTE. Concluiu-se pela incidência da Súmula 343/STF nos casos em que o pedido rescisório se apoiar em alteração jurisprudencial levada a efeito pelo STF. Não é o caso destes de autos, pois aqui não se trata de alteração da jurisprudência do STF como causa de pedir da rescisão, mas sim a declaração de inconstitucionalidade de norma legal.
Por fim e não menos importante, esta CORTE reafirmou a tese do Tema 810-RG no julgamento da ADI 5.348 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/11/2019), conforme se verifica na ementa:
(...)
E o voto da Relatora assinalou que a decisão ‘proferida neste processo produzirá eficácia contra todos e efeito vinculante pelo disposto no § 2º do art. 102 da Constituição da República, observada a Lei n. 9.868/1999.’.
Dessa forma, o Tribunal reclamado equivocou-se na aplicação da tese firmada no Tema 136-RG, ao estabelecer indevidamente óbice processual, que na prática resulta modulação dos efeitos do Tema 810- RG. Caracteriza-se, pois, manifesta afronta ao decidido nos julgamentos do RE 870.947 e da ADI 5.348, o que sugere, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar o ato reclamado, consistente no Acórdão proferido na Ação Rescisória 5009004- 69.2019.8.24.0000, determinando que outro seja proferido em conformidade com o Tema 810-RG e a decisão da ADI 5.348.”. 

 22.	Nessa linha de entendimento, cito, ainda, a decisão monocrática proferida na Rcl nº 57.635/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/01/2023, p. 27/01/2023.

 23.	Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida, observando os paradigmas julgados por esta Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator